Tribunal: TJPA
Processo: 0030973-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030973-39.2017.8.14.0401

APELANTE: BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO, DENIS SALAZAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0030973-39.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO E DENIS SALAZAR DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENO LUZ MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO TENTADO PARA FURTO TENTADO.
DESPROVIMENTO.
NÃO CABE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, QUANDO EVIDENCIADA A PRÁTICA DO ROUBO ANIQUILANDO A TESE DEFENSIVA DE QUE A AÇÃO DOS AUTORES NÃO FOI PRATICADA MEDIANTE ATO DE GRAVE AMEAÇA. A PROVA COLHIDA APONTA QUE A VÍTIMA, SOMENTE ENTREGOU SUA MOTOCICLETA, APÓS SE SENTIR AMEAÇADA PELOS ACUSADOS. AO PASSO QUE NO CRIME DE FURTO, TEMOS A SUBTRAÇÃO DOS PERTENCES DA VÍTIMA DE FORMA PACÍFICA E SILENCIOSA, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo as penas dos apelantes em 03
(três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime Aberto, além de 09 (nove) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 09 de maio de 2022 e término no dia 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO E DENIS SALAZAR DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 8462395) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 03 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão, mais 09 dias-multa, a ser cumprida em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 118/119, ID nº 8462375), no dia 19/12/2017, BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO e DENIS SALAZAR DA SILVA, praticaram roubo de uma motocicleta HONDA CG 150 TITAN EX, cor branca, placa OTV9216 de propriedade da vítima JEANDERSON ANDRADE DE ALMEIDA, sob grave ameaça perpetrada com simulacro de arma de fogo. De imediato, a vítima comunicou o ocorrido à Policia Militar que, após diligências, encontrou os ora denunciados, ainda na posse de seu veículo, momento em foram reconhecidos e realizada a prisão em flagrante. O bem subtraído foi recuperado e entregue à vítima. Por essa razão, foram denunciados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 301/304, ID nº 8462404), os recorrentes pugnaram pela
desclassificação de roubo tentado para furto tentado
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 309/313, ID nº 8462408), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 317/321, ID nº 8876360), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO E DENIS SALAZAR DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 8462395) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 03 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão, mais 09 dias-multa, a ser cumprida em regime Aberto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto, uma vez que inexistiu na conduta dos acusados ao praticarem o delito, grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que os recorrentes agiram mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a eles incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima que estava em via pública, causando-lhe temor a ponto de entregar sua motocicleta aos réus.

Em audiência os policiais militares VICTOR TIAGO BRUNETTA e MADALENA OLIVEIRA DOS REIS descreveram como se deu a empreitada delituosa:

“Que receberam informações pelo rádio sobre o roubo da motocicleta de um moto taxista e, em seguida, depararam com os acusados, que trafegavam em alta velocidade em um veículo com placas de moto táxi. Que infringiram a sinalização vermelha de um semáforo e foram em seguida abordados. Que, a vítima logo chegou e reconheceu os réus. (...).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

A autoria e a materialidade do presente evento danoso restaram devidamente comprovadas no bojo processual, aliados aos elementos informativos do inquérito policial,
sobretudo nos depoimentos testemunhais, os quais foram um

lastro probatório robusto e
harmônico entre si.

De igual modo, as declarações testemunhais foram uníssonas no sentido de afirmar o concurso de pessoas, ou seja, o crime foi praticado pelos réus, restando configurada a
participação de um acusado, em companhia de outra pessoa, fazendo, portanto, jus ao referido aumento de pena.

Isto posto, tais comprovações são suficientes para aplicar a majorante do inciso II, do parágrafo 2º, do art. 157 do CP.

Como sabido, o ônus da prova cabe integralmente à acusação. Ao réu é facultado o direito amplo de defesa. No caso vertente, o Ministério Público logrou êxito em demonstrar a
responsabilidade dos réus e a Defesa, por seu turno, nada fez para, ao menos, instituir a dúvida absolutória. Pelo contrário, da análise dos elementos de prova, nasce a certeza processual necessária à prova da existência do crime.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ‘d’, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial”.
(TJE/PA. 2020.00868766-53, 212.608, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 13/10/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRELIMINAR DO PARQUET SUGERINDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU, NÃO RECORRENTE, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECORRENTE DO EFEITO AUTOFÁGICO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – ACOLHIMENTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CORRÉU, NA FORMA DO ARTIGO 61 DO CPP – APELO DO RECORRENTE – PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE DESFERE UMA BOFETADA NA FACE DIREITA DA VITIMA PARA ROUBAR, CONFORME ATESTA BOLETIM MÉDICO NOS AUTOS, EMPREGA VIOLÊNCIA, QUE CONFIGURA O TIPO DO ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 8628347, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, Publicado em 21/03/2022).

Restando, portanto, devidamente comprovada a ocorrência do delito de tentativa de roubo majorado, pelos apelantes, posto que se utilizaram de grave ameaça, fingindo estarem armados para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, inviável a desclassificação para o crime de tentativa de furto como pleiteia a defesa.

Por fim, a Defesa requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer:

- Entendem os Tribunais Superiores que,

deve haver desclassificação de

r
oubo

majorado
consumado, para modalidade tentada
,

quando o
s

Acusado
s

s
ão detidos ainda

durante

a fuga e,
antes da consumaç
ão do delito.

D
e
volvendo o objeto roubado.

-

É entendimento jurisprudencial que, a

desclassificação do crime de roubo para furto
, não
pode ocorrer quando a posse da
res furtiva
foi com violência ou grave ameaça, independente da
posse, mansa e pacifica.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo as penas dos apelantes em 03
(três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime Aberto, além de 09 (nove) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 18/05/2022